Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701689-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0759865-58.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer aparelho BPAP. Na via do presente recurso, a agravante sustenta “o aparelho BPAP tem como função primordial o controle da respiração do paciente que o utiliza, enviando o fluxo de ar entre a inspiração e a expiração do paciente. Logo, a simples necessidade do aparelho já demonstra, por si só, que o quadro do paciente exige certa atenção, já que sua função é tentar corrigir certa falha no sistema respiratório.” Aduz ainda que, conforme laudo médico que prescreveu o aparelho, a ausência de uso impõe risco de óbito. Afirma que “Foi realizada requisição formal à Subsecretaria de Logística em Saúde para acesso ao material mediante Ofício n° 6506/2021, encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Entretanto, no dia 10/11/2021, a Administração Pública informou a indisponibilidade do material da rede pública.” Pede a “concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, BPAP nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Verifica-se que a parte agravante recebeu a prescrição médica do tratamento pretendido no dia 04/11/2021 (vide ID 108488993 da origem), no mesmo dia em que a Defensoria Pública encaminhou o ofício de ID 108490245 de origem, utilizado para fundamentar a tentativa de tratativa extrajudicial da demanda. Portanto, há pouco mais de 1 (um) mês é que a parte agravante aguarda para receber o aparelho, não se tratando de prazo demasiadamente longo. É certo que a saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Não houve a negativa pelo Distrito Federal para fornecimento do aparelho BPAP à parte autora e tampouco omissão estatal, tanto que já houve a licitação para aquisição do aparelho, conforme narrado na própria inicial. Ademais, conforme informações prestadas pelo Distrito Federal nos autos de origem, o agravante se encontra em 7o lugar na lista de espera, sendo que o aparelho ainda não foi entregue em razão de um Recall convocado pela fabricante, estando em curso as tratativas para entrega de aparelho equivalente. O laudo do médico assistente, embora informe que se trata de problema grave de saúde, afirmou apenas de forma genérica que a demora no fornecimento pode ocasionar o óbito do paciente, de modo que, neste cão, não deve haver a excepcional intromissão do Judiciário, sob pena de prejudicar outros pacientes com casos tão graves ou mais do que o da agravante, os quais entraram primeiro na lista de espera. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora